Tribunal: TJPA
Processo: 0002791-13.2008.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002791-13.2008.8.14.0028

APELANTE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JURANDIR MEDEIROS SERRANO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO DE AGENTE PRISIONAL.
CONTRATO ADMINISTRATIVO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES QUE APONTA SUA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 26/09/2003 A 31/07/2005. RESCISÃO IMPLEMENTADA NO MÊS DE JULHO DE 2005, O QUE INDICA QUE A CONTRATAÇÃO SE DEU DE FORMA REGULAR.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e sete de março a três dias de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Vogal)
.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 03 de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NA APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão da minha lavra (id. 10829100), proferida nos seguintes termos, “verbis”:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO DE AGENTE PRISIONAL.
CONTRATO ADMINISTRATIVO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES QUE APONTA SUA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 26/09/2003 A 31/07/2005. RESCISÃO IMPLEMENTADA NO MÊS DE JULHO DE 2005. FGTS DEVIDO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO
. JULGAMENTO MONOCRÁTICO – ART. 133, XI, “D”, DO RI/TJ/PA.

Em suas razões (id. 11010615), o agravante sustenta, em suma, que inexiste o dever de pagar FGTS, tendo em vista que a contratação temporária do apelado se deu de forma regular e dentro do prazo de 2 (dois) anos, previsto na Lei Complementar Estadual - LCE n.º 07/1991, art. 2º.

Nesse sentido, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões constantes do id. 11515501, requerendo desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 13105527).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que negou provimento ao recurso de apelação, alegando que a contratação temporária se deu de forma legal, com vigência máxima de 2 (dois) anos, de acordo com o art. 2º, “caput”, da LCE nº 07/1991, e que, portanto, não há o dever de recolhimento de FGTS.

Reanalisando os autos processuais, constato que a afirmação do recorrente é pertinente, merecendo, dessa forma, acolhimento, de modo que exercerei, no caso, o juízo de retratação.

A contratação temporária do agravado para
o cargo de agente prisional se deu no período de 26/09/2003 a 31/07/2005 (ids. 1043368 e 10433672), de forma justificada e dentro da limitação máxima de 2 (dois) anos, prevista no art. 2º, “caput”, da LCE nº 07, de 25 de setembro de 1991
[1]
.

Nesse sentido, se a contratação ocorreu dentro dos padrões legais, não se deve falar em recolhimento de FGTS, conforme, aliás, a jurisprudência desta Corte de Justiça, “verbis”:

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. ACOLHIDA. CONTRATAÇÃO REGULAR
.
EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DAS PARCELAS DO FGTS.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS DEMAIS CONDENAÇÕES IMPOSTAS EM SENTENÇA (SALDO DE SALÁRIO, FÉRIAS + 1/3 E 13º SALÁRIO, INTEGRAIS OU PROPORCIONAIS, REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO). ACOLHIDO, SOB PENA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. A APELADA PLEITEOU NA AÇÃO PRINCIPAL, TÃO SOMENTE, AS VERBAS REFERENTES AO PERÍODO DO SUPOSTO AFASTAMENTO ILEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO DA AUTORA. PEDIDO DE PROCEDÊNCIA DAS DEMAIS VERBAS REQUERIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL (INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS; MULTA DE 40% SOBRE O FGTS; SALÁRIOS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3, REFERENTES AO PERÍODO DO AFASTAMENTO SUPOSTAMENTE ILEGAL). NÃO ACOLHIDO DIANTE DO RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE. 1. Apelação do Ministério Público do Estado do Pará. Prejudicial de Prescrição Bienal. A ação principal fora ajuizada com o objetivo de reconhecimento do Direito à percepção do FGTS, diante da suposta nulidade da contratação temporária. A data do distrato do servidor temporário corresponde ao termo inicial da prescrição de fundo de direito. 2. De fato, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal. 3. Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação. Prejudicial rejeitada. Apelação do Ministério Público conhecida e não provida. 4. Apelação do Estado do Pará e Reexame Necessário. Preliminar de nulidade da sentença. Segundo o Ente Estadual, o Juízo a quo teria alterado o vínculo mantido entre as partes ao reconhecer o direito da Apelada à percepção do FGTS. Alteração de vínculo não comprovada. Direito reconhecido na origem por alegada nulidade da contratação temporária. Preliminar rejeitada.
5. Mérito. Arguição de legalidade da contratação temporária e ausência de direito ao FGTS. A Apelada foi admitida em 11.08.2008 para exercer a função de Servente na Diretoria de Suporte Administrativo - SEDUC, tendo sido exonerada em 11.08.2009, sendo incontroverso nos autos o período laborado. A contratação temporária ocorreu dentro do prazo de prorrogação estabelecido na legislação vigente ( parágrafo único do art. 1º e o caput do art. 2º, da Lei Complementar n.º 07/91). Necessidade de reconhecimento da legalidade da contratação temporária, com a consequente exclusão da condenação ao pagamento de FGTS, uma vez que não incide o disposto no art. 19- A, da Lei n.º 8.036/90, tampouco, o entendimento firmado pelo STF no RE 596.478.
6. Pedido de exclusão das demais verbas deferidas em sentença (saldo de salário, férias + 1/3 e 13º salário, integrais ou proporcionais, referentes ao período trabalhado). O Magistrado de origem deferiu verbas diferentes das pleiteadas na ação principal, uma vez que a Apelada requereu do período do suposto afastamento ilegal. Necessidade de exclusão, sob pena de julgamento extra petita. 7. Diante da inversão do ônus de sucumbência, compete a Apelada o pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, custas processuais, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da Justiça Gratuita (artigo. 98, § 3º do CPC/15). 8. Apelação do Estado do Pará conhecida e parcialmente provida e, sentença reformada em sede de Reexame Necessário, para reconhecer a legalidade da contratação temporária; a necessidade de exclusão das condenações impostas em sentença (FGTS, saldo de salário, férias + 1/3 e 13º salário, integrais ou proporcionais, referentes ao período trabalhado) e, diante da inversão do ônus de sucumbência, condenar a Apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita. 9. Apelação da Autora. Pedido de procedência das demais verbas requeridas na Ação principal (Indenização por Danos Morais; Multa de 40% sobre o FGTS; salários, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, referentes ao período do afastamento supostamente ilegal). Manutenção da improcedência diante do reconhecimento da legalidade da contratação temporária. Apelação da Autora conhecida e não provida. 10. À unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00011458020128140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2020, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 12/03/2020) (grifei)

Ante o exposto, em juízo de retratação, DOU PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno e, desse modo, igualmente PROVER RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Estado do Pará, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo ora recorrido na ação originária, nos moldes da fundamentação supra.

Inverto o ônus de sucumbência, cuja exigibilidade suspendo pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 03 de abril de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 2º
O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Belém, 16/04/2023